Tribunal: TJMT
Processo: 1022590-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022590-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK - CPF: 053.892.781-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 532.165.202-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS, OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– PLEITO FORMULADO
EN PASSANT
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CASO SE ALINHA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – RITO DE
HABEAS CORPUS
QUE DEMANDA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, uma vez que foram encontradas por policiais militares, no interior da residência do custodiado, 17 (dezessete) porções de maconha, 05 (cinco) porções de cocaína, R$ 421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) rolo de plástico filme, justificando-se a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Revela-se inviável a concessão de prisão domiciliar quando se trata de pedido formulado
en passant
, sem a demonstração de que a situação do paciente se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo art. 318 do CPP, especialmente quando considerado o rito célere do
habeas corpus
, que se reveste de dignidade constitucional e demanda prova pré-constituída.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022590-68.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: Dr. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1008526-39.2023.8.11.0037 (PJe), em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
14/09/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sido o recolhimento posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, argumenta o d. causídico estarem
ausentes os requisitos
que autorizam a imposição do claustro cautelar, sustentando, em síntese, tratar-se de mero
usuário de entorpecentes
, tendo sido encontrada em sua residência pequena porção de narcóticos, bem como plástico-filme, utilizado pelo paciente em seu ofício de tatuador, tudo a resultar, na intelecção do impetrante, na
ausência de
fumus comissi delicti.

O d. causídico acrescenta ainda os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, sustentando a
inexistência de
periculum libertatis
e defendendo a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias; ao que acrescenta,
en passant
, pleito subsidiário de concessão de
prisão domiciliar.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o reconhecimento da nulidade do ato flagrancial, ensejo em que se pleiteia também a confecção à parte do Auto de Prisão em Flagrante Delito de
Adriano da Silva
, preso na mesma ocorrência.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos do APFD n. 1008526-39.2023.8.11.0037 (ID 183308182).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 183459158), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 184435665.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186577181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
foi preso em flagrante delito em
14/09/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Ante a denúncia ofertada em
06/10/2023
em face do paciente, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
14/09/2023
, por volta das 08h30min, na Rua da Serra, n. 32, na esquina com a Rua Vila Rica, no Bairro Gnoato, na cidade de Primavera do Leste/MT,
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
e
Adriano da Silva
, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, traziam consigo e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
3,04g
(três gramas e quatro centigramas) de
cocaína
, acondicionada na forma de
05 (cinco) porções
, e
119,12g
(cento e dezenove gramas e doze centigramas) de
maconha
, acondicionada na forma de
22 (vinte e duas) porções
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região quando o denunciado
Adriano da Silva
, ao avistar a viatura, empreendeu fuga na direção da residência de n. 32 e lá adentrou, dispensando um objeto em frente ao imóvel.

Diante da ação suspeita do denunciado, os policiais o abordaram no terreno da residência e, em revista pessoal, encontraram consigo
05 (cinco) porções de maconha
e
01 (um) aparelho celular
, bem como constataram que o objeto dispensado por
Adriano
fora um
simulacro de arma de fogo
, do tipo pistola.

O paciente
ALLAN
foi então visto dentro da residência, e, em revista, foram encontradas mais
17 (dezessete) porções de maconha
no interior do imóvel, embaladas da mesma forma que as porções encontradas com
Adriano
, além de
05 (cinco) porções de cocaína
, a quantia de
R$ 421,80
(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie;
04 (quatro) aparelhos celulares
e
01 (um) rolo de plástico filme
.

Realizada a prisão em flagrante dos increpados, o claustro pré-cautelar de
ALLAN
foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia; concedendo-se, por outro lado, a liberdade provisória a
Adriano
.

Nesse contexto, como relatado, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, argumentando ter sido a medida imposta
à míngua de fundamentação adequada
, face à
ausência dos pressupostos legalmente previstos
para imposição do claustro cautelar, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, sendo suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, ao que acrescenta pleito alternativo pela concessão de
prisão domiciliar.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. causídico busque
desconstituir a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos tanto a presença de
laudo preliminar
referente às substâncias entorpecentes (ID
183308182 - Págs. 57-59
); quanto
depoimentos dos policiais militares
que atuaram na ocorrência, sendo digna de nota, ademais, a
semelhança
entre as porções de entorpecentes apreendidas com
Adriano
e aquelas encontradas na residência de
ALLAN

(registro fotográfico contido no ID 183308182 - Pág. 58); logo, as arguições de que o paciente seria mero usuário de drogas e de que manteria plástico filme em sua residência em razão de seu ofício de tatuador, devem ser manejadas

perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários da ação penal, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os
indícios suficientes de autoria
que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Afinal, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis,
entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido em posse de substâncias entorpecentes, conforme consignado nos depoimentos policiais na fase investigativa, quantia em dinheiro (R$ 421,80), aparelhos eletrônicos e 5 celulares (termo de exibição e apreensão – ID 129087759) comumente usados pelos traficantes são fatores que indicam a dedicação à comercialização de drogas, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse,
não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região
.

Além disso,
importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública diante da possibilidade de voltarem a delinquir
”.

(Decisão de ID 183308182 - Pág. 71). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
, bem como dos
materiais que os acompanhavam
.

Verte dos autos, afinal, que
ALLAN
foi preso em flagrante delito após policiais militares encontrarem em sua residência
17 (dezessete) porções de maconha; 05 (cinco) porções de cocaína; R$ 421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie; 04 (quatro) aparelhos celulares; e 01 (um) rolo de plástico filme
; circunstâncias que não apenas subsidiam, em um primeiro momento, a conclusão de possível dedicação ao tráfico de drogas, nos termos da proposição ministerial, mas que também evidenciam
a gravidade concreta de sua conduta
, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Isso porque os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, quanto ao pleito formulado
en passant
pela concessão de
prisão domiciliar
, diante da ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses constantes do art. 318 do Código de Processo Penal, e em se tratando o
habeas corpus
de ação de dignidade constitucional, de rito célere e sumário, também
não visualizo razões para conceder a ordem
nesse ponto, nos termos vindicados pelo impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023